Tribunal: STF
Processo: HC 69520
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, VI, DO
CPP. HIPÓTESE EM QUE A SENTENÇA ABSOLVERA COM A SÓ INVOCAÇÃO DO ART.
386 DO CPP, SEM REFERIR QUALQUER DE SEUS INCISOS. RECURSO DO MPF
CONTRA A SENTENÇA. NADA IMPEDIA VIESSE A CORTE, ORA INDIGITADA
COATORA, AO JULGAR O RECURSO DO MPF, EXPLICITAR QUE A ABSOLVIÇÃO DO
PACIENTE ERA POR DEFICIÊNCIA DE PROVAS, FAZENDO EXPRESSA MENÇÃO AO
ART. 386, VI, DO CPP. NÃO HÁ RECONHECER CONFIGURADA "REFORMATIO IN
PEJUS". DIANTE DA ANALISE  DA PROVA,  VOLUMOSA  E  COMPLEXA, PODIA A
CORTE, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO DO MPF, DECIDIR COMO O FEZ. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.